Tribunal: TJMT
Processo: 1010022-82.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010022-82.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAROLAYNE DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 091.849.991-79 (RECORRENTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO DIVERGE DA DATA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA TITULAR DA UC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Sentença reformada. Pedido contraposto devido.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito discutido

e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A recorrente sustenta a existência de relação jurídica entre as partes. Afirma que a reclamante é titular da unidade consumidora n. 1031378, localizada na RUA TREZE S/N, QD 04, LT 11 Bairro: JARDIM ITORORO, VARZEA GRANDE/MT.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto. Por fim, requer a condenação da reclamante nas penas da litigância de má-fé. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, aduz a ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na existência de relação jurídica entre as partes, ausência de comprovante de endereço em nome da reclamante e inexistência de danos morais indenizáveis e a na necessidade de condenação da reclamante ao pagamento do pedido contraposto.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais e pedido contraposto.

No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente, juntando extrato da negativação e como comprovante de endereço fatura da reclamada, em nome da genitora da reclamante, Izabel Cristina da Silva Clemente, com unidade consumidora n. 6/2916708-7, com endereço na Rua Triunfo, S/N, QD. 85, LT. 17, Jardim El, Várzea Grande-MT, referente ao mês de março/2021.

A Concessionária recorrente defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrido contratou serviço de energia elétrica na
UC n. 1031378, localizada na RUA TREZE S/N, QD 04, LT 11 Bairro: JARDIM ITORORO, VARZEA GRANDE/MT.
Acosta cópia da ficha cadastral, histórico de consumo, contas e
print
do sistema interno.

Frise-se que a reclamante, em sede de impugnação, sustentou que a reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação, mencionando que desconhece a unidade consumidora apresentada em seu nome. Contudo, não acosta nenhuma declaração firmada pela sua genitora atestando que sempre residiu no endereço descrito na inicial ou, ainda, que residia no período correspondente ao débito questionado.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria o reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Do contrário, como comprovante de endereço anexou a inicial fatura da reclamada em nome de sua genitora, referente ao mês 03/2021, desacompanhada de qualquer declaração de residência. Logo, não demonstrada pela reclamante a unidade consumidora de energia elétrica por ela utilizada, especialmente à época dos débitos discutidos – 11/2020, bem como que esteve adimplente com os pagamentos, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC.

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, entendo deve ser reconhecida a exigibilidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ora, reconhecida a idoneidade do referido crédito da Concessionária Energisa, é caso de
procedência do pedido contraposto no valor discutido na ação
, cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Por derradeiro, em que pese às imprecisões da reclamante, não vislumbro razões suficientes a justificar o reconhecimento da litigância de má-fé, não merecendo guarida esta pretensão por parte da reclamada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte requerida e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
(i)
.
julgar improcedentes
os pedidos contidos na petição inicial;
(ii)
.
Julgar procedente o pedido contraposto
para condenar a parte autora ao pagamento do valor de

R$ 37,08 (trinta e sete reais e oito centavos)
,
acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do vencimento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da contestação
,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

D
iante

do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022